Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709621-49.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS MESQUITA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões ( Id. 36182652) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora